Tribunal: TJDFT
Processo: 0728635-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELCIMAR RODRIGUES LEITE TORRES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que acolheu parcialmente impugnação à penhora, determinada em sede de cumprimento de sentença, requerido por NELSON LUIZA ELIAS. Inicialmente, foi instaurada a fase de cumprimento de sentença em desfavor de CINTRACAR VEÍCULOS LTDA-ME. Após frustradas tentativas de penhora de ativos da empresa, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica e redirecionada a execução aos sócios Gilmar Pereira Cintra e ELCIMAR RODRIGUES LEITE TORRES. Realizada busca de ativos por meio do sistema Bacenjud, houve penhora de R$4.535,39 em conta corrente de titularidade da agravante. Sobreveio impugnação da devedora e sustentando que o numerário seria oriundo de salário, e, portanto, impenhorável. Lado outro, argumentou que detém apenas 1% das cotas sociais da empresa devedora, devendo sua responsabilidade pela dívida em execução ser limitada à sua participação. A impugnação foi parcialmente acolhida e tão somente para afastar a constrição sobre a verba salarial, mantendo-se a responsabilidade integral da recorrente. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação, quanto à pretensa limitação de sua responsabilidade à participação no capital social. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reforma da decisão agravada, de modo a reconhecer que em momento algum a agravante realizou negócios com o agravado e tampouco praticou qualquer ato processual suspeito que justificasse a desconsideração da personalidade jurídica, sendo que o contrato social da empresa executada deve ser respeitado e a agravante deve ser responsável por 1% da dívida, já que possui somente 1% das costas e era impedida – por força do contrato social – de exercer qualquer ato de administração”. Preparo regular sob ID 18539032. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu apenas em parte impugnação à penhora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Primeiramente consigno que a impugnação é tempestiva, como atesta a certidão de id 62300623. Ademais, ela foi publicada em 04/05/2020, por força do art. 5o, da Resolução n. 313/2020 do CNJ, e a impugnação foi apresentada em 03/05/2020. Logo, inexiste intempestividade a ser reconhecida (art. 218, §4o, do CPC) O bloqueio de ativos financeiros na conta da executada ocorreu no dia 09/04/2020 (id61433147 - Pág. 2) O extrato bancário apresentado pela executada (id 62282077), demonstra que no dia 06/04/2020 houve o crédito do seu salário na conta em que ocorreu o bloqueio de ativos financeiros; e também que no dia 15/04/2020 houve um crédito de R$3.000,00 na referida conta. Com efeito, o bloqueio ocorreu apenas 03 dias depois do crédito do salário da executada, e 06 dias antes do crédito da importância sem natureza salarial. Desse modo, é forçoso reconhecer que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza salarial, que está amparada pela impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, do CPC). Assim, afirmações da executada de que o bloqueio judicial de ativos financeiros recaiu sobre verba salarial estando os valores bloqueados amparados pela impenhorabilidade são procedentes. Ademais disto, a executada CINTRACAR VEICULOS LTDA - ME é uma sociedade limitada, de maneira que a responsabilidade dos sócios, em princípio, se limita à quota-parte de cada um, nas situações de normalidade. Porém, no caso dos autos, operada a desconsideração da personalidade jurídica, tem-se uma situação excepcional, porque afastada o princípio da autonomia e porque se relaciona à responsabilidade civil, não sendo possível restringir-se a responsabilidade dos sócios à quota-parte de cada um deles no capital social. Neste sentido é o entendimento deste egr. Tribunal. Confira-se os precedentes: (...) Neste contexto, não merece acolhida a argumentação da executada, Elcimar Rodrigues Leite Torres, acerca da limitação de sua responsabilidade a 1% do débito, em razão de deter 1% do capital social. Conseguintemente, diante da situação excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a responsabilidade dos seus sócios é solidária e ilimitada. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação e desconstituo o bloqueio do valor de R$4.535,39(quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos) da executada, e INDEFIRO o requerimento formulado pelo exequente na petição de id 61967205 e os demais requerimentos formulados pela executada na petição id 62282073. Promova-se o imediato desbloqueio dos valores encontrados pela pesquisa do BACENJUD (id 61433147).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Desconsiderada a personalidade jurídica, os sócios respondem solidaria e ilimitadamente pelas obrigações da empresa. Neste sentido, colhe-se jurisprudência desta corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização. 3 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1227982, 07225216220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a tese defendida pela agravante vai de encontro à literalidade do art. 275, do Código Civil, que trata da responsabilidade solidária: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Portanto, diante da solidariedade dos sócios por obrigação de empresa, decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, o credor tem a opção de exigir a integralidade da dívida de quaisquer deles, sendo irrelevante sua participação no capital social. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator